Tribunal: TJDFT
Processo: 0702606-03.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. NECESSIDADES. PRESUMIDAS. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. NÃO AFASTADA. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA.
1. Os alimentos devem abranger as necessidades físicas e psíquicas do alimentando, incluindo despesas com educação, moradia, transporte, atendimento médico, vestuário, lazer, entre outros, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, devendo ser fixados, de forma proporcional, com base na necessidade de quem vai recebê-los e na possibilidade econômica de quem irá prestá-los.
2. Inequívoco que pessoas com necessidades especiais demandam custos substanciais, de forma que os gastos essenciais que superam o recebimento de benefício assistencial, devem ser suportados pelos genitores, nas medidas de suas possibilidades, em atenção ao art. 1703 do CC.
3. O benefício de prestação continuada recebido pelo alimentando, portador de deficiência, de família de baixa renda e sem meios de prover o próprio sustento, não é razão para afastar a responsabilidade do genitor, especialmente porque a condição especial de saúde enseja gastos com o seu tratamento, além daqueles imprescindíveis à subsistência básica.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.